Tribunal: TJDFT
Processo: 0717798-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717798-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TALITA APARECIDA MACIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover quanto à desistência formulada na petição Id. 17047149, visto que o recurso não foi conhecido, nos termos da decisão Id. 17002672. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 23 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora